Tribunal: TJMT
Processo: 1002266-28.2019.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002266-28.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AURELIO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR - CPF: 848.367.761-04 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - REJEITADA
- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA SEM AVISO PRÉVIO OFICIAL - INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A MULTA PREVISTA NO CONTRATO -
SALDO CREDOR DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de litispendência, visto que a ação de nº 1000770-61.2019.8.11.0055, teve a sentença de homologação de desistência proferida em 24/09/2019, tendo, inclusive, o seu arquivamento ocorrido em 22/10/2019.

2.

A rescisão contratual ocorreu sem
a comunicação oficial do autor no prazo de trinta dias previsto no contrato, portanto, o reclamante faz
jus
ao recebimento dos valores a título de multa, de acordo com a Cláusula 6.2 do contrato.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2021